Tribunal: TJSP
Processo: 2114040-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114040-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante MUNICÍPIO
DE OSASCO, é agravado ARMARINHOS FERNANDO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114040-63.2020.8.26.0000 -Voto no 21669
2
Voto no 21669
Agravo de Instrumento no 2114040-63.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Osasco
Agravado: Armarinhos Fernando Ltda.
Interessado: Secretaria de Segurança e Controle Urbano de
Osasco - Secontru
Vara de Origem: 2a Vara da Fazenda Pública de Osasco
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Recurso contra deferimento de liminar que
permitiu a inclusão de atividade essencial de comércio de
alimentos nas atividades da agravada. Liminar que autoriza
apenas o funcionamento para comercializar os produtos
permitidos no próprio decreto municipal. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de
instrumento
com
pedido
de
liminar
interposto
pelo
Município de Osasco (fls. 01/11) contra a r. decisão de
fls. 12/14, que deferiu o funcionamento da agravada, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114040-63.2020.8.26.0000 -Voto no 21669
3
exerce atividade essencial de comércio de alimentos.
Sustenta a Agravante, em síntese,
que a r. decisão deveria ser reformada, pois a atividade
principal da agravada é comércio de armarinhos, sendo que
recentemente incluiu o comércio de alimentos, mas não
comprova a comercialização de alimentos essenciais.
Indeferida a liminar às fls. 27,
não foram apresentadas contrarrazões (fls. 30).
A D. Procuradoria ofertou parecer
as fls. 35/36, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
1. Trata-se de mandado de segurança
impetrado pela Agravada com o objetivo de modificar seu
fim social prevendo a possibilidade de vender alimentos e
produtos essenciais.
Houve deferimento da liminar as
fls.12/14
apenas
para
as
mercadorias
que
tem
comercialização permitida no Decreto Municipal.
Alega a agravante que a atividade
principal da agravada é comércio de armarinhos, sendo que
recentemente incluiu o comércio de alimentos
Contudo, o agravo não comporta
provimento.
2. Ocorre que, com já ressaltou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114040-63.2020.8.26.0000 -Voto no 21669
4
decisão recorrida (fls. 96/97 dos autos originais), a
liminar autoriza apenas o funcionamento para comercializar
os produtos permitidos no próprio decreto municipal.
Ou seja, não foi autorizado o
funcionamento amplo e irrestrito da agravada.
Logo, para esta fase processual é
de se entender como presentes os requisitos legais,
devendo ser mantida a liminar.
Isto posto, o recurso é conhecido,
mas improvido, ficando mantida a decisão de fls.12/14.

Cláudio Augusto Pedrassi

Relator